Tribunal: TJES
Processo: 5014849-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014849-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUBE ALVES DIAS
RECORRIDO: FABIO MARCOS DA SILVA FERRAZ e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5014849-40.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARLUBE ALVES DIAS

EMBARGAD
O
S
:
FABIO MARCOS DA SILVA FERRAZ; MARIANNA MOGNATO PETROCCHI FERRAZ

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO EM ACÓRDÃO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pel
o

E
mbargante/
R
e
co
rrente

(
Id. 6786719
)
em face de
A
córdão
(Id. 6748141)
que conheceu d
e seu
recurso inominado interposto
e
lhe conferiu parcial
provimento para
julgar parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo
R
ecorrente/
R
equerido e determinar a compensação do valor de R$ 280,00 referente à manutenção do ar-condicionado,
ficando
mantidos os demais termos da r. sentença
impugnada.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
sup
o
sta
contradição
e omissão
, vez que
a

decisão
embargad
a
teria sido
omissa em relação a tese exposta em recurso e
contraditória ao
julgar improcedente os pedidos integrais pleiteados.

Parte contrária não apresenta Contrarrazões aos embargos (Id. 7069768).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

A prióri, importante destacar que cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante de que
a decisão impugnada
teria sido
contraditória
,
ao passo em que teria se considerado
provas
nov
a
s elencad
a
s após a fase de instrução, de forma a promover cerceamento de defesa e do contraditório, tal fato não se verifica em análise detida dos autos, pois,
ainda que não houvesse o destranhamento de documentos juntados após audiência de conciliação, estes não foram considerados em julgamento seja pelo Exmo. Juízo Sentenciante ou em Acórdão, de forma que não houve prejuízo em mantê-los nos autos, haja vista que, repita-se, não foram levados em consideração para apreciação e julgamento do feito.

De outra quadra
, quanto a impugnação do embargante a vistoria realizada ao final do contrato de locação porquanto fora realizada sem sua presença, tal situação se faz irrelevante, haja vista ter sido feita por profissional da área (engenheiro) devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
, em verdade, a embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Por fim,
deve-se destacar
que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
L
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, não se verificando, desse modo, omissão neste julgado.

Portanto, uma vez ausente
as condições previstas no Art. 1.022 do CPC n
o Acórdão impugnado,
o não acolhimento dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos em
ba
r
g
os opostos, mas lhe
REJEITO
acolhimento, mantendo incólume o
A
córdão
contestado
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)